Tribunal: TJSP
Processo: 1002088-96.2018.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-20
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
*REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Hipótese em que cedido imóvel em comodato pela construtora ao requerido, ante a interdição da casa construída pela autora, pela Defesa Civil - Manutenção do requerido-reconvinte na posse do bem até que sejam realizados os reparos necessários e assim possa retornar ao seu imóvel – Verificação da realização dos reparos que deverá ser feita por perícia ou auto de

Ementa:
*REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Hipótese em que cedido imóvel em comodato pela construtora ao requerido, ante a interdição da casa construída pela autora, pela Defesa Civil - Manutenção do requerido-reconvinte na posse do bem até que sejam realizados os reparos necessários e assim possa retornar ao seu imóvel – Verificação da realização dos reparos que deverá ser feita por perícia ou auto de constatação a ser determinada pelo Juízo – Recurso parcialmente provido

DANO MORAL – Caracterização ante a inviabilidade de utilização do imóvel adquirido – Quantum indenizatório fixado em R$20.000,00 – Ação de reintegração de posse e reconvenção parcialmente providas - Recurso da autora e do autor-reconvinte parcialmente providos para tal fim*